Tribunal: TJDFT
Processo: 0704540-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ADVOGADO CONTRATADO PELO INVENTARIANTE. DISSENSO QUANTO À PARTILHA. HONORÁRIOS QUE NÃO CONSTITUEM DESPESA DO ESPÓLIO. DECISÃO MANTIDA.
I. Os honorários advocatícios que devem ser suportados pelo espólio e que, por via de consequência, podem ser habilitados no inventário, são aqueles concernentes à contratação de advogado pelo inventariante mediante aquiescência dos herdeiros e aprovação judicial, consoante a inteligência dos artigos 618 e 619 do Código de Processo Civil.
II. Se há interesses contrapostos no inventário a respeito da partilha, não pode ser considerada dívida do espólio, que se reflete diretamente no quinhão dos herdeiros, a remuneração do advogado contratado pelo inventariante que defende apenas os seus interesses.
III. Recurso conhecido e desprovido.